Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717162-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FLOR DE LOTUS, CHACARA 06 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLCO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CONTRATO DE CESSÃO. EFEITO INTER PARTES. MELHOR POSSE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Inteligência do art. 1.196, do Código de Processo Civil. 2. O Código de Processo Civil garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou ser reintegrado em caso de esbulho. Arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil. 3. As ações possessórias entre particulares que envolvam área pública irregularmente ocupada devem se pautar na melhor posse. Precedentes. 4. A mera celebração de contrato com aquele que afirma ser possuidor do bem com base em título precário, sem que se lhe suceda qualquer ato comprovado de efetivo exercício dos poderes inerentes ao domínio, não é suficiente para configurar a efetiva posse sobre o bem. 5. No caso, o contrato de cessão assinado pelo autor, não sendo título de propriedade, tem efeito apenas inter partes e não o autoriza a exigir proteção possessória em face do outro particular que exerce, de fato, a posse efetiva sobre o bem público irregularmente ocupado. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 562 do Código de Processo Civil, alegando que tendo sido indeferida a liminar no caso em exame, deveria ter sido designada audiência de justificação. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMG sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 562 do CPC, pois a questão relativa à necessidade ou não de realização de audiência de justificação não foi objeto de debate pelo órgão colegiado de modo que “fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.180.607/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 17/5/2023). Ainda que superado tal óbice, não mereceria subir o apelo especial nesse aspecto. Isso porque, o órgão colegiado decidiu com base na assertiva de que: “no presente caso, entendo ausentes os requisitos que autorizam o deferimento liminar da medida reintegratória” (ID Num. 51382086 - Pág. 6); “isso porque não restou comprovado o efetivo exercício da posse sobre o bem pelo autor” (ID Num. 51382086 - Pág. 6). Igual sorte colhe o inconformismo lastreado no mencionado dissídio interpretativo, porquanto “a falta de expressa indicação e demonstração de ofensa a artigos de lei ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, hipótese a que se aplica o disposto na Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 1.566.341/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017